Tribunal: TJDFT
Processo: 0743021-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fixação do regime unilateral de guarda em favor da recorrente, em atendimento ao melhor interesse dos filhos.
2. A guarda compartilhada, como define a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Nesse contexto, essa modalidade de guarda não pode significar meramente o revezamento da permanência dos filhos em comum nas residências de seus genitores, o que poderia afetar o senso de referência dos infantes.
3. A norma prevista no art. 1585 do Código Civil prevê que, em sede de fixação de liminar de guarda, a decisão, ainda que em caráter provisório, “será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes”.
4. No presente caso, o conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem, até o presente momento, não evidencia a necessidade extraordinária de imediata fixação do regime de guarda nos moldes pretendidos pela demandante, sendo certo que o modelo compartilhado viabiliza a melhor convivência, de modo progressivo, com ambos os genitores.
5. Recurso conhecido e desprovido.